Tribunal: TJMT
Processo: 1005255-62.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005255-62.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALESSANDRA APARECIDA ALVES DA MATA - CPF: 104.214.116-94 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG - CNPJ: 17.155.730/0001-64 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FRACIONAMENTO DA PRETENSÃO DO RECLAMANTE. AJUIZAMENTO DE VÁRIAS DEMANDAS. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO CARACTERIZADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Abuso do direito de ação.
Há abuso do direito de ação, quando o direito de ter seu litígio apreciado pelo judiciário é exercido com excesso aos limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Da mesma forma, h
á abuso do direito de ação quando a parte fraciona sua pretensão e ajuíza diversas ações, entre as mesmas partes, com o claro objetivo de conseguir um valor indenizatório mais elevado, em descompasso com os princípios da celeridade e economia processual que regem os Juizados Espe
ciais (Lei no 9.099/95, art. 2o), justificando o indeferimento da inicial
(TJ-MT 10012761720208110018 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021 e N.U 1013453-85.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2023, publicado no DJE 09/08/2023).

No presente caso, nota-se que a parte reclamante ajuizou três demandas (1005249-55.2025.8.11.0001
,
1005263-39.2025.8.11.0001 e esta) com o objetivo de declarar a inexistência de débitos negativados, contra a mesma parte reclamada, todas com a mesma causa de pedir próxima e o mesmo pedido. As ações se diferenciam apenas quanto à causa de pedir remota, consistente nas faturas de energia elétrica impugnadas, as quais poderiam ter sido discutidas normalmente em uma única reclamação, sem qualquer prejuízo ao dev
ido processo legal. Muito pelo contrário, isso atenderia aos princípios norteadores dos Juizados Especiais, notoriamente aos da economia processual e da celeridade (art. 2o da Lei n. 9.099/95).
N
esta situação, observa-se o abuso do direito de ação, consistente no notório o excesso da parte reclamante, que agiu com má-fé ao ajuizar diversas demandas, em descompasso com os princípios legais já referidos e com o claro objetivo de conseguir um valor indenizatório mais elevado. Portanto, andou bem o juízo
a
quo
ao reconhecer o abuso de direito e indeferir a inicial, extinguindo o processo, sem resolução de mérito.

2.
Recurso conhecido e
não provido
.

3.
Sucumbência.

Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
10% sobre o valor da causa
, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC), se for o caso.

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1005255-62.2025.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS - MT

Recorrente:
ALESSANDRA APARECIDA ALVES DA MATA

Recorrido:
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ALESSANDRA APARECIDA ALVES DA MATA ajuizou reclamação em face de COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG. Noticiou que
: a) ao tentar realizar compra a crédito, descobriu que seu nome estava negativado; b) ao verificar seu extrato de negativações, constatou registro de 11/2/2022 referente a um débito no valor de R$ 23,57 vinculado ao contrato n° 0638714564365N pela empresa reclamada; c) desconhece a existência do débito, nunca tendo sido informada sobre ele; d) a inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito lhe causou constrangimento e prejuízos. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei n° 9.099/95. 2. Fundamentação. É cediço que, o manejo de qualquer ação
subordina-se
a determinadas condições, quais sejam, a possibilidade jurídica, o interesse de agir e a legitimidade ad causam. Na linguagem prescritiva do artigo 17, do Código de Processo Civil: "Para propor ou contestar ação é necessária ter interesse e legitimidade". O interesse de agir concerne à necessidade e a adequação. No presente caso, em análise de
tida em nosso sistema, verifico a propositura de outra ação, oriundo dos autos de no 1005249-55.2025.8.11.0001, que possui os
mesmo pedidos
, todavia decorrentes de negativações distintas. De tal modo, a parte exequente se vale de duas ações com o mesmo teor, divergindo apenas quanto ao contrato subjacente, pelo qual vislumbro que a discussão poderia ser objeto em um único processo. Pois bem. A parte autora utiliza de modo abusivo o direito de ação, o qual não é absoluto e irrestrito. Vale ressaltar que o a
juizamento de várias ações flagrantemente desnecessárias enseja o indevido aumento do acervo processual do Poder Judiciário de maneira a prejudicar os jurisdicionados. De
tal modo, carece a parte de interesse processual uma vez que quando há fracionamento de pretensões em diversos processos, as quais decorrem todas de um mesmo direito violado, poderiam ter sido postuladas em uma única demanda. No respeitante já decidiu nosso E. TJMT: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO
DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – LITIGÂNCIA DE MÁ -FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou outra ação contra a mesma parte e causa de pedir, configurando conduta processual temer
ária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida. Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima. (TJ-MT 10088431320218110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2022) Assim, considerando o abuso de direito de demandar e ausência de interesse processual, a extinção é à medi
da que se impõe. 3. Dispositivo. Diante do exposto, indefiro a inicial e julgo extinto o feito, com fulcro no art. 330, III, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de praxe. Publique-se, Registre-se e Intimem-se. Rondonópolis, assinado e datado digitalmente. Wagner Plaza Machado Junior Juiz de Direito"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que
: a) o direito de ação é garantido pelo artigo 5°, XXXV, da Constituição Federal; b) o interesse processual não pode ser confundido com formalismo desnecessário; c) a jurisprudência do estado de Mato Grosso tem entendimento sedimentado sobre a desnecessidade de esgotamento da via administrativa para propositura da lide; d) não há conexão entre as ações, pois se tratam de valores, contratos e datas de inclusão diversas; e) a jurisprudência entende que havendo contratos distintos não se deve declarar conexão. Requereu o provimento do recurso para: a) afastar a condenação em litigância de má-fé e ausência de interesse de agir imposta pelo juízo de primeiro grau; b) que os pedidos sejam julgados procedentes, declarando a inexistência do débito e condenando a recorrida ao pagamento de indenização pelos danos morais.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 294188878/PJe2), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Vide ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025